Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705284-50.2022.8.07.0019 Número do processo na origem: 0705284-50.2022.8.07.0019 APELANTE: THAIS CRISTINA FERREIRA DA SILVA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora